Tribunal: TJDFT
Processo: 0707656-19.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707656-19.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS FERNANDES MOURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2023 13:23:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator